Tribunal: TJSP
Processo: 0011718-43.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por ausência insuficiência de provas.Cabimento.
Inaptidão do acervo de provas quanto à autoria da ré. Inobstante a cabal comprovação da materialidade e a confissão do corréu Juliano, marido da ré, o relato judicial deste eximiu-a de qualquer enredamento na prática delitiva. Negativa de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por ausência insuficiência de provas.Cabimento.
Inaptidão do acervo de provas quanto à autoria da ré. Inobstante a cabal comprovação da materialidade e a confissão do corréu Juliano, marido da ré, o relato judicial deste eximiu-a de qualquer enredamento na prática delitiva. Negativa de autoria pela ré em ambas as fases da persecução penal. Insuficiência dos testemunhos para demonstrar a participação no delito, a despeito de circunstâncias comprometedoras, como a natureza de determinados itens adquiridos com o cartão da vítima (que já contava com mais de setenta anos de idade à época) e alguns dos cadastros realizados em seu nome. Embora ainda presentes as suspeitas de prática delitiva, não havendo certeza suficiente, no campo probatório, imperativo é a absolvição, em prestígio ao princípio do "in dubio pro reo". Art. 386, VII, do CPP.
Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011718-43.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante DAIANE
CRISTINE PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reformar a r. sentença de fls. 131/139 e,
assim, absolver a apelante DAIANE CRISTINE PAES de todas as imputações com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no mais, mantida
a r. sentença arrostada por seus termos e fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
2
APELAÇÃO CRIMINALno 0011718-43.2015.8.26.0624.
Apelante: DAIANE CRISTINE PAES (Advogado, Dr. Ronald Adriano
Ribeiro).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Mariana Teixeira Salviano da Rocha.
Comarca: Tatuí.
VOTO no 17.468.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida
absolvição
por
ausência
insuficiência de provas.Cabimento.
Inaptidão do acervo de provas quanto à autoria
da ré. Inobstante a cabal comprovação da
materialidade e a confissão do corréu Juliano,
marido da ré, o relato judicial deste eximiu-a de
qualquer enredamento na prática delitiva.
Negativa de autoria pela ré em ambas as fases
da
persecução
penal.
Insuficiência
dos
testemunhos para demonstrar a participação no
delito, a despeito de circunstâncias comprometedoras, como a natureza de
determinados itens adquiridos com o cartão da
vítima (que já contava com mais de setenta anos de
idade à época) e alguns dos cadastros realizados
em seu nome. Embora ainda presentes as
suspeitas de prática delitiva, não havendo
certeza
suficiente,
no
campo
probatório,
imperativo é a absolvição, em prestígio ao
princípio do “in dubio pro reo”. Art. 386, VII, do
CPP.
Provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
3
VISTO.
Trata-se
de“APELAÇÃO
CRIMINAL”,interpostapor DAIANE CRISTINE PAES,contra r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tatuí(cf. certidão de publicação da
sentença, na audiência de17 de julho de 2.017 fls. 139).
Consta
dos
autos
que
a
ora
apelanteDaiane(qualificada às fls. 50) e o corréu, também
condenado, Juliano Roberto Domingues Aires (qualificado às fls.
54) foram, inicialmente, denunciadospelo crime deestelionato,
em continuidade delitiva, porque, nos dias 13, 14, 15, 16, 21,
22 e 27 de agosto de 2015, em horários incertos, nas
dependências da Agência do Banco do Brasil, na cidade e
Comarca de Tatuí, agindo em consórcio volitivo, previamente
ajustado, e imbuído pela unidade de desígnios, obtiveram,
para proveito comum, vantagem ilícita, consistente em
mercadorias precificadas no valor total de R$ 2.529,89(dois mil
quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), induzindo e
mantendo em erro funcionários do banco e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
4
estabelecimentos comerciais diversos, mediante ardil ou outro
meio fraudulento, em detrimento da vítima Carlota Franco,
esta, à época, contando com mais de setenta anos de
idade (cf. denúncia fls. 01/03, recebida na data de 18 de outubro de 2016
fls. 82/83).
De acordo com o quanto apurado dos autos,
em 13 de agosto de 2015, Carlota deixara seu veículo (não
identificado nos autos) para um breve reparo em oficina mecânica,
a “JM Pneus”. Ali trabalhava o réuJuliano, que lhe prestara
serviços daquela natureza. No interior do automóvel, havia
pertences de Carlota, dentre os quais o de crédito bancário
um Cartão Ourocard Mastercard, de numeração final 4657
por sinal, também utilizado para pagamento dos serviços
mecânicos. Tirando proveito da facilidade de acesso e de
momentânea distração da vítima, Juliano fotografou o cartão
magnético da vítima, inclusive o verso (retendo a sequência do
código de segurança, pois), para, posteriormente, utilizar os dados
de Carlota para benefício próprio. Assim, de acordo com o
Ministério Público, os réusJuliano e Daiane, conluiados,
passaram a efetuar compras por meio eletrônico, na internet,
obtendo as entregas das mercadorias via postal. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
5
cadastros
nas
páginas
virtuais,
várias
das
quais
internacionais, foram feitos com os dados pessoais de ambos
os acusados. Ao receber a fatura do cartão de crédito
emitida pela instituição bancária (com vencimento em 12 de setembro
de 2015, e valor total em R$ 2.543,22 fls. 13/17), Carlota deu-se conta
de inúmeras operações que não haviam sido feitas por ela.
De imediato, comunicou-se, então, com seu filho, Edgar
Franco Sicoski Flores, que, pessoalmente, dispendeu
medidas para identificar os responsáveis. Primeiro, identificou
um e-mail, utilizado para gerar uma assinatura do canal de
entretenimento
virtual
conhecido
como
“Netflix”

juliano.daiane8@gmail.com com base nos próprios dados
da fatura. A partir de tal informação, identificou na internet um
perfil na rede social conhecida como “Facebook”, que
continha fotos do casal e de um veículo, que foi reconhecido
como pertencente a Juliano. Na sequência, por intermédio do
estabelecimento comercial “Rei do Tênis”, obteve o endereço
residencial dos increpados. Municiado de tais informações,
Edgar repassou-as à Polícia Civil, que empreendeu, então,
busca e apreensão na casa dos réus (fls. 20/21), apreendendo
alguns itens adquiridos ilicitamente, segundo a denúncia (cf.
auto de exibição e apreensão - fls. 34/42). Considerável fração das
mercadorias foi detectada, no entanto, ainda em vias de ser
entregue, junto à agência dos Correios de Tatuí. Na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
6
policial, Juliano chegou a confessar a prática delitiva (fls. 53),
ao passo que Daiane a negou (fls. 50). Relatado o inquérito, a
i.
Promotoria
oficiante
ofereceu
denúncia
contra
os
acusados, iniciando-se, assim, a persecução judicial.
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo os réusDaiane e Juliano,
então, condenados pelo artigo 171, caput, por sete vezes,
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ambos a01
(um) ano e 06(seis) mesesde reclusão, em regime inicial
aberto, com pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso
legal, substituindo-se a sanção corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária (no aporte de
um salário mínimo em prol de entidades benemerentes) e de serviços
comunitários pelo prazo da pena corporal (fls.
131/139).
Osapelantes estãosoltos, à falta de qualquer forma de
constrição cautelar na espécie.
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 17/07/2017, e para o réuJuliano e sua Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
7
em 24/07/2017(cf. certidões fls. 176).
Pela via recursal, visa-se à absolvição
daréDaianepor insuficiência de provas (fls. 190/192).
Contrarrazões
ministeriais
pelo
nãoprovimento do recurso (fls. 198/199).
A d. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
nãoprovimento do apelo (fls. 206/210).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
8
Processo conduzido sem necessidade de
conversão do feito em diligências para colheita de
“representação” da vítima para o início de ação penal,
conforme se passou a exigir aLei no 13.964/2019, em
aplicação, por analogia, do quanto previsto no artigo 91 da Lei
9.099/95, uma vez que, consoante aferido das informações das
peças dos autos (fls.61), a vítima Carlota Francojá contava com
85 (oitenta e cinco) anos à época dos fatos, o que amolda o caso
à exceção do artigo 171, § 5°, inciso IV, do Código Penal.
Autos compostos pelos depoimentos mais
relevantes da fase inquisitiva (fls. 19, 44, 50, 53, 61, 77). Base
documental formada por: cópia da fatura de cartão de
crédito, correspondente ao mês de setembro de 2015 (fls.
13/17); auto de exibição e apreensão das mercadorias
adquiridas, produto da busca e apreensão domiciliar e das
diligências junto aos Correios (fls. 34/42); auto de entrega (fls. 43).
Em juízo, foram inquiridas as testemunhas Edgar Franco
Sicoski Flores, Claudinei Pedroso Ribeiro Assunção, Jorge
Maurício Soares e Rodolfo Fusco Rodrigues Almenara,
interrogando-se os réusJuliano e Daiane por derradeiro.
Ampla devolutividade conferida ao presente
apelo, que, propondo o reexame do caso, se insurge contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
9
édito condenatório proferido em desfavor da apelante, o qual,
no ponto fulcral, assim foi consolidado no piso (fls. 136/137): “Em
relação a Daiane, a defesa aponta caso semelhante protagonizado pela esposa
doex-governador do Rio de Janeiro, que fora absolvida por eventual participação
nos crimespraticados pelo cônjuge, primeiro, as nuances do processo não são de
conhecimento destamagistrada, segundo, ainda que respeitável entendimento
diverso, felizmente goza o julgador dolivre convencimento motivado, cujas amarras
apenas se verificam nas sumulas vinculantes, tesesde recursos repetitivos e outros,
quando a questão já se encontra pacificada em jurisprudência eadoção de posição
contrária e contraproducente. Não e o caso nos autos, ainda mais, porque setrata
aqui de análise das provas e não tese jurídica. Parte das compras foram efetuadas
em nomeda ré, apontando como destinatária a Sra. Daiane e os produtos de origem
feminina eramdiversificados lingeries, calça feminina, aliança, o que a média dos
homens casados há 10, 20,30 não saberia precisar e digo o mesmo, ao contrário, a
mulher em relação ao marido. Até umaaliança de numeração '12' foi adquirida, e
poucos tem conhecimento de sua própriacircunferência anelar, que dirá do
companheiro. Há ainda compras de artigos de enxoval, e a réque é dona de casa
afirma que seu marido comprou porque entende mais destas coisas que ela,além é
claro dos vestuários que seriam dos filhos, cuja numeração também era induvidosa
para oréu. E ainda, como bem afirma a Promotora de Justiça, as compras vinham
sendo entregues nacasa dos réus, e os valores seriam incompatíveis com os
ganhos auferidos pelo réu, o que deverialevantar suspeitas na companheira. Ora,
evidente a convergência dos dolos para o ilícito praticadoe evidente que a ré anuiu
a conduta de valer-se de cartão alheio para efetuar as aquisição que assim
almejava. Não se trata aqui de prova meramente indiciária como afirma a defesa.
Ascompras foram efetuadas com o cartão da vitima, ora em nome de um réu, ora
de outro, assim especificados como destinatários dos produtos, além da diversidade
dos produtos de eletrônicos à lingerie feminina e artigos de casa, ou seja, ora um,
ora outra valia-se do uso do cartão pararealizar a aquisição que lhe interessava,
aliás o endereço eletrônico da ré fora utilizado. E porfim, os produtos eram
incompatíveis com a realidade econômica dos réus, o que levantaria um mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
10
questionamento da acusada. Desta forma, restou devidamente evidenciada
aperpetração do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal por ambos os
réus.”.
Malgrado a inegável proficiência do Juízo “a
quo”, compreendo que, especificamente no tocante à acusada,
o acervo probatório não se revelou apto a comprovar a autoria,
não
se
tendo
logrado
demonstrar
cabalmente
seu
enredamento nas fraudes perpetradas.
Inexistente
qualquer
contumélia
sobre
a
materialidade, extraída das peças de instrução, e bem
demonstrada, igualmente, por meio das provas documentais e
testemunhais. A cópia da fatura de cartão de crédito, com
vencimento para setembro de 2015, da vítima Carlota
Franco(fls.
13/17), confere consistência à existência dos
estelionatos, confessados pelo réu Juliano em ambas as
fases da persecução penal, e dimensionados em R$
2.529,89(dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove
centavos). Prejuízo facilmente aferido, de plano, pela própria
vítima, malgrado a condição de idade avançada, eis que o
valor equivale a mais de noventa por cento dos gastos ali
debitados,
e
não
reconhecidos,
porém,
felizmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
11
ressarcidos, de acordo com o filho de Carlota, Edgar Franco
Sicoski Flores, em depoimento judicial. Também coletados
sob o pálio do contraditório, os testemunhos dos policiais
civis Jorge Maurício Soares e Rodolfo Fusco Rodrigues
Almenaraconsolidam o quadro comprobatório em relação à
existência das fraudes, inclusive em sua repercussão
econômica. O acusadoJuliano, que admitiu tê-las praticado em
inquérito (fls. 53), como perante a Autoridade Judiciária, não
chegou a declinar números, porém, não se eximiu de ter feito
diversas aquisições com o cartão da vítima. Em seu
interrogatório judicial, esmerou-se mais nos propósitos de
EXIMIR a corréDaiane, sua companheira havia cerca de
quinze anos (com quem teve quatro filhos), e asseverar que diversos
dos itens apreendidos durante o cumprimento do regular
mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 20/21), em
verdade, lhe pertenciam legitimamente, não fazendo parte do
butim proveniente das fraudes (a maioria das encomendas ainda se
encontrava nos Correios, pendentes de entrega).
No que diz respeito aDaiane, ao revés do que
se dá com Juliano, que não recorreu da sentença (superveniência
do trânsito em julgado da condenação fls. 176), os elementos de prova
não
são
suficientemente
robustos
para
exarar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
12
condenação. Em Segundo Grau, enquanto o órgão acusatório
se ateve às suas alegações finais orais (fls. 198/199), o denodado
Procurador de Justiça, Dr. Ruben Teixeira Garcia, ressaltou
que a versão da ré, pouco crível, despertaria incredulidade.
Nos termos extraídos do i. parecer(fls. 206): “As versões trazidas
pelaapelante, tanto na polícia (fl. 50), como em juízo (mídia),além de destoantes
entre si, não convenceriam a maisincauta das criaturas. Negou o crime. Apenas
tomouconhecimento dos fatos, segundo ela, após o cumprimento domandado de
busca e apreensão na sua residência. Seu marido(comparsa também condenado
sem recurso) tinha o número doseu CPF e outros dados e com isso efetuou
compras pelainternet.”.Ouso divergir de tais conclusões, contudo,
não exatamente por conta da verossimilhança da versão de
Daiane, que, de fato, não é eivada de força persuasiva, mas
apenas porque o conjunto probatório tampouco exibiu força
técnica suficiente a demonstrar o contrário, o que converge à
fórmula absolutória do “in dubio pro reo”.
Daiane manteve formalmente a negativa dos
fatos, tanto em solo policial (fls. 50), quanto em juízo. Note-se
que esse fato contrasta com a informação prestada pelos
policiais civis Jorge Maurício Soares e Rodolfo Almenara,
segundo os quais ambos teriam confessado o crime.
Inexiste contumélia quanto à admissão das fraudes por
Juliano. Persistem, porém, as incertezas quanto a Daiane, não
se tendo comprovado seu envolvimento real nos crimes, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
13
acobertados, a todo custo, pelo corréu, seu companheiro, por
meio da admissão singular da responsabilidade criminal. Aliás,
nenhum dos dois investigadores chegou a ser assertivo
quanto à confissão extrajudicial de ambos os acusados;
Rodolfo Almenara, neste ponto de seu depoimento em
particular, ainda obtemperou que “pelo que se recorda, os dois
confessaram...”, acrescentando que o policial civil Jorge
Maurício seria o mais indicado para confirmar “detalhes” do
caso. Assim, com base nos testemunhos policiais, cujo valor
probatório (artigo 202 do Código de Processo Penal) ou idoneidade
concreta não se põem em dúvida, devo enfatizar,não se
obtém, apesar da pouca plausibilidade da versão da ré(melhor
burilada em momento oportuno), segurança técnica necessária para
se sufragar a condenação.
Noutro vértice, além de se ver totalmente
eximida dos crimes com esteio no interrogatório do
réuJuliano(meio de prova que, neste caso, por razões óbvias, deve ser colhido
com a devida cautela), observo também que o relato judicial do
próprio filho da vítima, Edgar Franco Flores, também fortalece
a conclusão absolutória em alguma medida, no caso da
apelante. Perante o Poder Judiciário, Edgar confirmou a
existência
de
e-mails,
mencionando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
14
daianepaes250@gmail.com,
mais
especificamente,
como
tendo sido utilizado para a assinatura de uma assinatura da
plataforma “Netflix”, o que lhe permitiu identificar um perfil na
rede social conhecida como “Facebook”, atribuída ao casal(e
não especificamente a um ou outro dos réus), cujas fotos traziam a do
automóvel de Juliano. Por meio de tais fotografias, confirmou-
se a suspeita de que os dados do cartão de crédito de Carlota
haviam sido surrupiados, quando da utilização para pagamento
dos serviços mecânicos na oficina “JM Pneus”, onde
trabalhava Juliano apenas. Mais crítico é verificar, no
entanto, que o próprio Edgar ressaltou que, tendo entrado
em contato com os réus(a quem, segundo ele mesmo, já conhecia fazia
vários anos), DaianeNEGOU qualquer conhecimento dos fatos,
muito menos uma participação nas fraudes. Tal informação
está presente no interrogatório judicial da apelante, e sua
veracidade, crucial ao desate absolutório, encontra eco, não na
“tendenciosa” versão de Juliano, mas no próprio relato
judicial do filho da vítima, Edgar Franco Flores, que, como
os policiais civis, não tinha qualquer interesse pessoal
comprovado em fazer oscilar o resultado final do caso, ainda
que em vetor oposto, vale dizer, para prejudicar a acusada. E
o sentido de suas declarações, naquele ponto, produziu,
inclusive, o efeito oposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
15
Ressalte-se,
ainda,
que
uma
quarta
testemunha ouvida, Claudinei Pedroso Ribeiro Assunção,
traçou depoimento judicial que, mais uma vez, se viu
comprometedor unicamente para Juliano, nada tendo
afetado as conclusões quanto a Daiane, de maneira
específica. Claudinei também trabalhou na “JM Pneus”, ao lado
de Juliano e confirmou que Daiane jamais teve qualquer forma
de enlace profissional com a empresa. Os réus explicaram
que, nos quinze anos de união estável (presumivelmente estendidos
até os dias atuais, e dos quais adveio uma prole de quatro filhos),
Julianosempre foi a fonte provedora, e Daiane, dona de
casa, e incumbida do zelo pelas crianças. Inquirido
especificamente pela aguerrida Promotoria oficiante, Claudineicorroborou seu depoimento extrajudicial,
conforme o qual dissera ter ouvido de Juliano um
comentário sobre um “esquema fácil” de compras na
internet, por meio do uso de um cartão de terceiros (fls. 44).
Mais uma vez, a prova testemunhal colhida no seio do
contraditório, e confirmatória de informações amealhadas no
bojo do inquérito policial, efetivamente comprometeram só a
Juliano, até porque isso é fato somente ele teve acesso
facilitado ao cartão bancário de Carlota, em primeiro lugar,
tendo-o fotografado para, depois, lançar os respectivos dados
e efetuar compras online.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
16
É certo que persistem, realmente, em desfavor
de Daiane, elementos indiciários(artigo 239 do Código de Processo
Penal) que, se jungidos a provas colhidas no curso do processo
(artigo 155, caput, do Código de Processo Penal), fortaleceriam uma já
viabilizada condenação, ao sabor das próprias provas;
inexistindo respaldo neste último sentido, contudo, a mera
verificação de dados indiciários não constitui margem técnica
necessária à condenação. Contra Daiane se verificam
informações relativas aos e-mails utilizados nos cadastros de
compras, alguns dos quais feitos em seu nome. Noto,
inclusive, que tal assertiva surgiu difusa nos autos, vez que,
das SETE fraudes praticadas contra Carlota, não se
especificou em quantas delas o nome ou qualquer outra
referência direta a Daiane foi empregada. Ademais, os
investigadores Jorge Maurício Soares e Rodolfo Almenara
foram específicos, ao declararem que apenas associaram
também
Daiane
aos
estelionatos,
porque
algumas
mercadorias, ou bem constituíam itens femininos (por
exemplo, lingeries e uma aliança dourada de circunferência tamanho 12,
tipicamente feminino), ou bem haviam sido feitas, constando,
como destinatário da entrega, a própria ré. Juliano insistiu
em ambas as fases da persecução penal que se tratavam de
presentes à esposa, o que Daiane, ecoando sua negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
17
perante o Juízo monocrático, reforçou em seu interrogatório.
Logo, insisto, há elementos, sim, desfavoráveis à apelante, o
que, inclusive, explica a perplexidade da douta Procuradoria
Geral de Justiça com o pleito absolutório. No entanto, tais
elementos ainda mantêm sua natureza meramenteindiciária,
o que não permite que, com base apenas neles, se erija a
condenação.
As mercadorias de consumo feminino estão
integradas ao butim criminoso, o que também deve ser
considerado. Com efeito, não fazem parte do auto de entrega
de fls. 43, que correspondente à lista de bens, em sua maioria
coletados nas diligências relativas às buscas na residência do
casal, cuja procedência lícita foi comprovada por nota fiscal.
Assim o destacou Juliano em juízo, e a restituição deles pela
Autoridade Policial coaduna-se com a autenticidade da
informação. Os dois conjuntos de lingerie(calcinha e sutiã), um
preto, e outro rosa, e aliança dourada de tamanho 12, eram de
evidente destinação a Daiane, o que, contudo, não
demonstra sua participação nas fraudes. Francamente, assiste
razão à Defesa, ao destacar não haver qualquer
impossibilidade em companheiros de longa data (já estavam juntos
havia treze anos, quando dos fatos) em saberem os tamanhos de roupa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
18
ou de circunferência anelar, uns dos outros. Daiane ainda
acrescentou que, dias antes, o casal havia estado em uma
joalheira, pois pretendiam renovar o enlace, por meio da troca
de alianças. Apesar de a informação não ter sido demonstrada
pela ré, ainda se transita, no caso dela, num campo de
conjecturas, não se aferindo dados probatórios mais sólidos
sobre sua participação nas fraudes. Não se nega que o
julgador se possa valer da experiência humana (id quod
plerumqueaccidit) para robustecer suas convicções sobre o caso,
já que a pragmática judicial deriva da própria “fronésis” ou
“prudentia” clássica, que inspira o senso de justiça. Não
parecem enquadrar-se naquele campo as considerações da d.
Magistrada acerca do conhecimento mútuo de cônjuges de
longa data sobre informações triviais, como tamanho de roupa,
facilmente obtidas pela simples consulta ao guarda-roupa, por
exemplo.
Outrossim, é fato que Julianoera, ao menos do
quanto se tenha demonstrado nos autos, a única fonte
provedora da família. Tendo permanecido como dona de casa,
Daiane, que alegou ceder ao companheiro todos os seus
dados pessoais, àquele legava a gestão financeira das
atividades da família, cuja renda, na prática, atingia, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
19
ela, quantia aproximada de R$ 2.000,00(dois mil reais), metade
dos quais, apenas, “declarados em carteira”. Como o valor do
prejuízo se diluiu em várias compras, no intervalo de alguns
dias, não chega a ser um disparate que a ré, que sequer
chegou a receber as encomendas que lhe eram
especificamente “destinadas”(boa parcela do butim criminoso ainda se
encontrava nos Correios, como atestaram os policiais civis, e enfatizou o
réuJuliano), não se tenha dado conta das práticas
fraudulentas do marido, em se admitindo como verdadeiras
as suas alegações. E, conquanto enodoada, em parte, por
elementos indiciários desfavoráveis, bem destacados na
sentença,
e
aqui
recapitulados,
exige
a
Constituição
Republicana de 1988, que, por princípio, diante da ausência de
provas suficientemente robustas, prevaleça, em benefício da
apelante, a presunção de não culpabilidade, nos termos de
seu artigo 5°, inciso LVII.
Inexistindo respaldo probatório robusto neste
caso, de rigor a absolvição da apelante.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,DOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reformar a r.
sentença de fls. 131/139 e, assim, absolver a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011718-43.2015.8.26.0624 -Voto no 17468
20
DAIANE CRISTINE PAES de todas as imputações com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, no mais, mantida a r. sentença arrostada por seus
termos e fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR